Tribunal: TJDFT
Processo: 0747636-95.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. RESTITUIÇÃO DE VALORES EFETIVAMENTE PAGOS À TÍTULO DE GAPED. TEMA 1009 DO STJ. RECEBIDOS DE BOA-FÉ DA SERVIDORA. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou “(...) PROCEDENTE EM PARTE o pedido para DECLARAR indevida a restituição dos valores efetivamente pagos a título de Gratificação de Atividades Pedagógicas - GAPED sobre 40 horas semanais entre 01/2022 e 04/2023, eis que recebidos de boa-fé, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Ademais, condeno o réu a devolver à autora os valores eventualmente descontados a esse título, corrigidos monetariamente desde os respectivos descontos indevidos e submetidos a juros legais desde a citação. (...)”. Em suas razões, o Ente Distrital afirma que a Administração pode anular seus próprios atos quando eivados de ilegalidade. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 57122581).
3. Em síntese, aduz a autora que foi comunicada pelo Ente Federado acerca da necessidade de ressarcir valores ao erário, referentes ao acerto financeiro de redução de carga horária, de 40h para 20h semanais, e ao acerto financeiro de Gratificação de Atividade Pedagógica (GAPED), no importe de R$ 12.527,49. Alega que houve erro da Administração e que os valores foram recebidos de boa-fé.
4. Inicialmente, destaca-se que o Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão do Tema 1.009 para que ela atinja apenas os processos distribuídos, na primeira instância, a partir da data de publicação do acórdão (19/05/2021), sendo este exatamente o caso do presente processo (distribuído em 24/08/2023), de sorte que constitui ônus processual da servidora a comprovação dos dois pressupostos para a não devolução: I) boa-fé; e II) a demonstração de que não tinha como constatar a falha.
5. De se ressaltar que, de acordo com o Enunciado da Súmula 473 do STF, a Administração Pública, observando o princípio da legalidade, tem o poder-dever de anular seus próprios atos quando carregados de vícios que comprometam a sua legalidade. Entretanto, a anulação de atos que repercutam na esfera de interesses individuais do administrado prescinde do exercício dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Nesse quadro, somente pode ser aceita a correção a partir da ciência do servidor, considerando-se que a má fé não é presumida.
6. No caso, resta suficientemente comprovado que a servidora recebeu os valores de boa-fé, pois seria irrealista esperar que a autora antecipasse que, mesmo depois de ajustar seus salários e diminuir suas horas de trabalho, a Administração ainda faria o cálculo de certos valores em seu contracheque com base na carga horária anterior. Desta forma, o Distrito Federal não tem o direito de exigir que a recorrida reembolse os montantes pagos sob a designação mencionada durante o período de janeiro de 2022 a abril de 2023.
7. Ademais, tal como assinalado pelo Juízo de origem: “(...) não há qualquer impeditivo à redução da GAPED paga à servidora pela Administração, em conformidade com a sua carga horária, como se verifica de suas fichas financeiras, a partir de 05/2023. (...)”.
8. Nesse cenário de comprovada boa-fé da servidora, é de se negar provimento ao recurso do Distrito Federal.
9. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10.Condeno o recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa atualizado, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, art. 46 da Lei 9.099/95.